Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. AÇÃO. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que indeferido o pedido de produção de prova pericial ao fundamento de que “inviável, na medida em que se pretende avaliar a condição de saúde do requerente na época do processo administrativo, situação de anos atrás, não sendo possível que a prova técnica avalie retroativamente a condição clínica do requerente.” Nenhum cerceamento de defesa no ponto. 1.1. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e da necessidade da sua realização com base nos elementos constantes nos autos e no contexto do que se pretende demonstrar (arts. 370 e 371 do CPC). E o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que “não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Na espécie, a pretensão do autor/apelante é a de anular o ato administrativo de cassação de aposentadoria e ser reintegrado ao cargo público de professor. 2.1. Conforme o art. 1o do Decreto 20.910/1932, que regulamenta a prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, o termo inicial do prazo prescricional é a publicação do ato administrativo que produziu a alegada lesão. E “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.” (REsp n. 1.757.727/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018). 2.2. Na espécie, a publicação do ato pelo qual aplicada penalidade de cassação de aposentadoria do autor/apelante ocorreu em 15/2/2017, tendo o autor ajuizado a presente ação em 22/04/2024, ou seja, 7 anos depois: prescrição que se evidencia.
3. Recurso conhecido e não provido.